Tribunal: STF
Processo: HC 230005
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: PUNIBILIDADE EXTINTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE INTERESSE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 798. 977/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 7 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 171, § 3º, por 4 vezes, e 288 do Código Penal (estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público e associação criminosa).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento, em parte, às apelações interpostas pela acusação e pela defesa, redimensionando a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 32 dias-multa.



    3-A. Na sequência, embargos de declaração opostos pela defesa foram providos para declarar a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade da paciente pela prática de todos os delitos (e-doc. 16, p. 55). O Ministério Público Federal também opôs recurso aclaratório, provido, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da prescrição em relação a um dos delitos de estelionato, redimensionada a pena para 2 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa (e-doc. 16, p. 54-58), mantida a extinção da punibilidade em relação aos demais. Após, segundos embargos de declaração da defesa foram desprovidos. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante, atuando em causa própria, alega a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena-base, dizendo que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias para estabelecê-la acima do mínimo legal são inerentes ao tipo penal. Pondera que o prejuízo causado não destoa da média em crimes contra o erário. Diz não configurado o delito do art. 288 do CP, uma vez que foram instaurados doze processos para a investigação do suposto esquema fraudulento, tendo sido denunciada apenas em um.



    5. Pretende seja refeita a dosimetria da pena referente a condenação pelo crime de estelionato e, em vez do reconhecimento da prescrição, a absolvição quanto ao delito de associação criminosa, estendendo-se aos corréus.



    6. Em 11/08/2023, com a Petição/STF nº 87.426/2023, a impetrante informa o julgamento pelo STJ do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 798. 977/SP, no qual mantida a decisão proferida pelo Ministro Relator (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a qual não competiria ao Supremo Tribunal Federal apreciar (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021. Entretanto, sobrevindo pronunciamento colegiado do STJ, conheço desta impetração, “considerados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que também se aplicam a essa aça~o constitucional penal” (HC nº 145.792/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/09/2017, p. 29/09/2017). 



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. No caso dos autos, o Juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, fixando a pena-base em 3 anos de reclusão (e-doc. 16, p. 205)



    11. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, apesar de manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais, reduziu a pena-base para 2 anos de reclusão. Por sua vez, o STJ manteve essa conclusão:



    “Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a pena da impetrante/paciente foi dosada pelo Magistrado (e-STJ fls. 175/207, grifei):



    (...)



    Narra a denúncia, resumidamente, que durante mais de quatro anos, no período de abril de 2008 a 30 de maio de 2012, na cidade de Teodoro Sampaio-SP, nesta Subseção Judiciária de Presidente Prudente, os réus associaram-se em quadrilha, de modo estável e permanente, para o fim de cometer crimes, entre os quais a criação de empresas fictícias, com falsidade dos atos registrários e estelionatos contra o programa federal do seguro-desemprego.



    (...)



    Comprovou-se a criação de empresas com o único propósito de fraudar o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, através da obtenção irregular de seguro-desemprego.



    O ‘modus operandi’ no caso dos presentes autos envolveu a criação de empresas fantasmas. As empresas fictícias ofereciam a pessoas desempregadas a assinatura formal da carteira de trabalho sem a real contratação. Depois de permanecerem ‘empregadas’ pelo período mínimo estipulado pela legislação para terem direito ao seguro desemprego, eram ‘demitidas’ e passavam a ter o direito ao benefício social. Pelo acordo, a ‘empresa’ ou seu responsável ficava com parte dos valores recebidos.



    No caso dos autos a quadrilha era liderada por Alexsander Pereira da Silva.



    (...)



    Cabia a Juliana, esposa de Alexsander, auxiliar na criação das empresas fictícias e registros fraudulentos, beneficiando-se diretamente com os valores obtidos através da fraude.



    (...)



    Foram efetuados nas referidas empresas, por volta de 142 contratos de trabalho fictícios, gerando pagamento indevido de aproximadamente 500.000,00 (quinhentos mil reais) em seguro desemprego, divididos entre os integrantes da quadrilha.



    (...)



    Passo a dosar a pena



    As consequências do fato foram graves. Primeiramente é necessário destacar o elevado prejuízo causado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (meio milhão de reais, aproximadamente). Foram inúmeros fatos criminosos, sendo que Alexsander não somente foi o autor intelectual de todos eles, como também participou diretamente da execução de cada um.



    Não passa despercebido o modus operandi utilizado para o alcance da vantagem indevida em detrimento do órgão público federal. O grupo criminoso, liderado por Alexsander, criava empresas fictícias, arregimentava pessoas e mediante vínculo empregatício simulado, promovia a dispensa, buscando requerer seguro-desemprego, induzindo em erro os servidores responsáveis pela concessão do benefício, quase sempre em valor próximo do máximo.



    Desnecessário aqui ressaltar a maior reprovabilidade da conduta, por se tratar de dano contra importante programa social, atingindo interesse de toda a sociedade, já bastante sacrificada pelo esforço empreendido na tentativa de equilibrar as contas públicas.



    (...)



    JULIANA PEREIRA DA SILVA



    Levando-se em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base de Juliana Pereira da Silva acima do mínimo legal, ou seja, em 3 anos de reclusão, para o crime do artigo 171, § 3°, do Código Penal.



    A pena-base de 3 anos deve ser reduzida para 2 anos e 10 meses de reclusão, em razão da confissão espontânea.



    Por força do § 3°, do artigo 171, do Código Penal, a pena-base de 2 anos e 10 meses deve ser aumentada em 1/3, passando para 3 anos e 9 meses de reclusão.



    Aplicando a regra da continuidade delitiva prevista no artigo 71, do Código Penal e considerando o número de infrações, num total de 4, aumento a pena-base em 1/3, passando a 5 anos de reclusão, que torno definitiva, na ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição.



    Ao julgar os recursos de apelação e redimensionar as sanções da impetrante/paciente, o Tribunal regional asseverou que (e-STJ, fls. 38, destaquei):



    (...)



    Assiste razão à acusação ao afirmar que Juliana Pereira da Silva não admitiu a prática dos delitos, em sede policial ou em Juízo. Os fatos por ela narrados não fundamentaram a condenação, que decorre das provas documentais juntadas aos autos, em especial dos comprovantes de constituição de empresas em seu nome, do registro de relações empregatícias fictícias e do recebimento dos seguros-desemprego.



    No que toca à prática do delito do art. 171 do Código Penal, as circunstâncias e consequências do crime justificam a majoração da pena-base. Porém, considero exacerbado o aumento para 3 (três) anos de reclusão, razão pela qual fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.



    Tendo em vista a continuidade delitiva e por serem 4 (quatro) as infrações, aumento a pena em 1/4 (um quarto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.



    Nos termos do § 3° do art. 171 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias-multa.



    No julgamento dos embargos de declaração do Ministério Público, as reprimendas da impetrante/paciente foram novamente redimensionadas, nos seguintes termos: afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a Juliana Pereira da Silva no que diz respeito ao delito de estelionato objeto do Requerimento n. 1273591210 e, em consequência, condená-la à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo valor unitário legal, pela prática do delito do art. 171, § 3º, do Código do Penal (e-STJ, fl. 57).



    Pela leitura dos recortes acima, verifica-se que a pena-base da impetrante/paciente foi exasperada em 1 ano, em virtude do desvalor conferido à sua culpabilidade e às consequências do delito.



    A culpabilidade, como medida de pena nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstraram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que cabia à impetrante/paciente auxiliar seu marido (Alexsander) e um dos cabeças da quadrilha, na criação das empresas fictícias e registros fraudulentos, beneficiando-se diretamente com os valores obtidos através da fraude (e-STJ, fls. 185/186). Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e maior reprovabilidade da conduta, a justificar a exasperação da basilar a esse título, também em maior extensão.



    Nesse sentido:



    (...)



    No que tange às consequências do crime, em virtude do expressivo prejuízo financeiro causado aos cofres públicos, haja vista o elevado prejuízo causado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (aproximadamente R$ 500.000,00) (e-STJ, fls. 187/188). Esse fundamento é idôneo para justificar a exasperação da basilar a esse título e, inclusive, em fração superior ao comumente admitido por esta Corte de Justiça.



    Ao ensejo, mutatis mutandis:



    (...)



    Nesses termos, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nos fundamentos exarados para justificar o desvalor das circunstâncias judiciais utilizadas para exasperar a pena-base da impetrante/paciente, inclusive no montante operado, ficando, portanto, suas reprimendas inalteradas.” (e-doc. 16, p. 287-291, grifos nossos).



    12. Ante o quadro, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que a definição da pena-base em 2 anos de reclusão, ante o piso de 1 e o teto de 5 anos, está lastreada em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta, porquanto a paciente tinha a função de auxiliar o líder do grupo criminoso “na criação das empresas fictícias e registros fraudulentos, beneficiando-se diretamente com os valores obtidos através da fraude”. Quanto às consequências do delito, aquela Corte destacou o “expressivo prejuízo financeiro causado aos cofres públicos, haja vista o elevado prejuízo causado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (aproximadamente R$ 500.000,00)”, valor esse que, ao contrário do afirmado pela impetrante, não pode ser considerado como normal à espécie delitiva. Sopesadas essas circunstâncias e não extrapolado o maior patamar da pena em abstrato, foi justificada a reprimenda mais severa.



    13. No tocante ao pleito de absolvição pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    14. De outro lado, ainda que fosse possível superar esse óbice, verifico que a irresignação não deve ser conhecida por ausência de interesse recursal, sendo a jurisprudência desta Suprema Corte “pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal” (AP nº 984-EI-AgR/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08/06/2020, p. 02/07/2020).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator